Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA COMPARTILHADA. CUSTEIO DE DESPESAS BÁSICAS DO MENOR. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. No “acordo” extrajudicial firmado entre os pais, estabeleceu-se a guarda compartilhada, com lar de referência materno, uma vez que o genitor permaneceria com o filho nos finais de semana. Esta circunstância, por si só, rechaça a alegação de que o genitor custeia quase que integralmente as despesas do filho. Por óbvio, a permanência do filho no lar ao longo da semana resulta em despesas com alimentação e vestuário, entre outros, com o acréscimo que a petição inicial é desprovida de comprovação de que o genitor arca com essas despesas ao longo da semana. Assim, as questões referentes às despesas do menor devem ser melhor esclarecidas por meio de cognição exauriente, não sendo o caso, por ora, de arbitramento de alimentos provisórios à agravante.
3. Não há elementos para aplicar à agravante multa, por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido em parte.